Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Informada a transferência do valor sequestrado para conta judicial, expeça-se alvará eletrônico em favor da Exequente, observando-se os dados apresentados na petição Id. 3719864. Deve a Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a nota fiscal da compra do aparelho BIPAP, no break e bateria externa, sob pena de responsabilização cível e criminal. Revogo o despacho Id. 37069575, que determinou a expedição de alvará de levantamento. Indefiro o pedido do Distrito Federal de dilação do prazo para impugnação, por se trata de prazo peremptório. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora